Tribunal: TJPA
Processo: 0800172-10.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800172-10.2021.8.14.0097

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA

APELADO: LEDA MARIA RIBEIRO PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. REPETIÇÃO CONTRATUAL IRREGULAR. VERBAS RESCISÓRIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1. Agravo interno interposto pelo Município de Santa Bárbara do Pará contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação para ajustar os consectários legais, mantendo inalterada a condenação ao pagamento de FGTS, férias acrescidas de 1/3 e honorários advocatícios à servidora temporária Leda Maria Ribeiro Pinheiro, contratada de forma irregular por sucessivos períodos sem concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento de FGTS e férias com 1/3 constitucional a servidor temporário contratado irregularmente, com vínculo declarado nulo; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, inclusive quando a parte vencedora é representada pela Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A contratação reiterada da servidora por meio de vínculos temporários, sem concurso público, caracteriza desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988, atraindo os efeitos do reconhecimento judicial de nulidade contratual com consequente direito às verbas decorrentes da prestação dos serviços. 4. O pagamento do FGTS é devido nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, conforme interpretação firmada pelo STJ (REsp 1660000/MG) e STF nos Temas 551 e 608 de repercussão geral, mesmo em contratos administrativos considerados nulos, como forma de evitar o enriquecimento sem causa da Administração.

5. O vínculo jurídico-administrativo não impede o reconhecimento de direitos mínimos decorrentes da relação fática de trabalho, sobretudo diante da efetiva prestação de serviços por longo período, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho. 6. A condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios é cabível conforme o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, independentemente de a parte vencedora ser assistida pela Defensoria Pública, conforme entendimento pacificado no STJ (Tema 1.076).

IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. É devido o pagamento de FGTS e férias com 1/3 a servidor temporário contratado irregularmente de forma reiterada, ainda que o vínculo seja declarado nulo. 2. A Fazenda Pública pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, inclusive em ações patrocinadas pela Defensoria Pública.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551 e Tema 608 de Repercussão Geral; STJ, REsp 1660000/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 12.05.2017; STJ, AgInt no AREsp 1536205/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 16.02.2023; STJ, Tema 1.076.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
, com início em 28 de abril de 2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

“(...) Diante disso, acolho parcialmente o pedido do apelante, tão somente para determinar a adequação dos consectários legais, para que incidam correção monetária e os juros de mora na forma prevista no Tema 905, do STJ. Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de apelação cível, tão somente para ajustar os consectários legais, nos termos da fundamentação, mantendo inalterado os demais termos da sentença de origem. Em reexame necessário, sentença parcialmente reformada nos termos do provimento recursal.”

Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao manter a condenação ao pagamento de FGTS e de férias com o terço constitucional à servidora temporária, ora recorrida, pois, segundo afirma, tal vínculo é de natureza jurídico-administrativa, e não trabalhista, o que afasta a incidência da Lei nº 8.036/90.

Ressalta que o artigo 15 da referida norma exclui os servidores públicos sujeitos a regime jurídico próprio do conceito de “trabalhador” para fins de recolhimento do FGTS.

O agravante aponta que a contratação irregular de servidor temporário não gera efeitos próprios de um contrato de trabalho celetista, tampouco dá ensejo ao pagamento de verbas trabalhistas como o FGTS.

Afirma que o reconhecimento judicial da nulidade do contrato não transmuda a natureza da relação estabelecida com a Administração Pública.

Ainda quanto ao mérito, sustenta que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios viola os princípios da supremacia do interesse público e da legalidade estrita, notadamente porque tais valores onerariam o erário municipal e impactariam políticas públicas.

Invoca a Emenda Constitucional nº 80/2014 para afastar a condenação, especialmente quando os honorários são fixados em favor da Defensoria Pública.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e excluir a condenação ao pagamento de FGTS e de férias acrescidas de 1/3 à servidora temporária, bem como afastar a condenação em honorários advocatícios.

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento e desprovimento do recurso (id.

24640079)

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de Id. 22936635, na qual se conheceu e deu-se parcial provimento à apelação interposta pelo ora agravante, Município de Santa Bárbara do Pará, exclusivamente para ajustar os consectários legais da condenação, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença de origem, que havia julgado parcialmente procedente a demanda ajuizada por LEDA MARIA RIBEIRO PINHEIRO.

O Município agravante sustenta, em suas razões, que a decisão monocrática deve ser reformada por diversos fundamentos. Inicialmente, reitera a inexistência de direito ao depósito do FGTS por parte da servidora temporária, recorrida, aduzindo que a natureza administrativa do vínculo existente entre as partes afastaria a aplicação da Lei nº 8.036/90.

Afirma que os servidores temporários, regidos por regime jurídico-administrativo, não fazem jus ao FGTS, ainda que o contrato tenha sido declarado nulo, por ausência de concurso público.

Prossegue sustentando que a contratação por tempo determinado, ainda que reconhecida como irregular, não transmuda sua natureza administrativa em vínculo celetista, e que admitir o pagamento de FGTS implicaria em conferir ao servidor irregular mais direitos do que aqueles regularmente investidos mediante concurso público, o que violaria os princípios da legalidade e da isonomia. Defende, por conseguinte, a inaplicabilidade do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90 ao presente caso.

Além disso, o agravante impugna a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, aduzindo que tal imposição ofenderia o princípio da supremacia do interesse público e comprometeria a destinação dos recursos públicos. Alega, ainda, com base na Emenda Constitucional nº 80/2014, que não são devidos honorários quando a parte contrária for representada pela Defensoria Pública.

Pois bem. Nenhuma das teses deduzidas pelo agravante merecem acolhimento.

A decisão agravada, cujos fundamentos ora se reafirmam integralmente, examinou de modo suficiente e fundamentado a controvérsia posta, à luz do entendimento consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, especificamente nos Temas 551 e 608 de repercussão geral. De acordo com tais precedentes, é devido o depósito do FGTS ao servidor contratado pela Administração Pública em caráter temporário, ainda que o contrato seja posteriormente declarado nulo por ausência de concurso público, desde que haja o reconhecimento do direito ao salário em contraprestação aos serviços efetivamente prestados.

Vejamos a tese do tema 551 do Supremo Tribunal Federal:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”
– Grifo nosso.

No presente caso, restou comprovado nos autos que a autora, ora recorrida, foi contratada sucessivas vezes pelo Município agravante, no período compreendido entre 09 de maio de 2014 e 31 de dezembro de 2019, sem a prévia aprovação em concurso público. O vínculo temporário foi renovado em diversas ocasiões, o que configura claro desvirtuamento da excepcionalidade que justifica, em tese, tal forma de contratação, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal.

O fato de o vínculo possuir natureza jurídico-administrativa não impede o reconhecimento de efeitos patrimoniais mínimos, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho, evitando o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Assim têm decidido o Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FGTS. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO. 1.
O STJ possui entendimento de que o servidor público cujo contrato temporário de natureza jurídico-administrativa tiver sido declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação possui direito aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90.
Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 49.207/MG, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015; AgRg no REsp 1.452.468/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; AgRg no REsp 1 .434.719/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/5/2014.2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1660000 MG 2017/0048763-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2017).” - Grifo nosso.

Assim, a decisão agravada, ao reconhecer o direito da autora ao recebimento de tais verbas, pautou-se na sólida jurisprudência constitucional e não merece qualquer reparo.

Quanto aos honorários advocatícios, tampouco assiste razão ao agravante. A jurisprudência atual, consolidada após o advento do Código de Processo Civil de 2015, reconhece expressamente a possibilidade de condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §3º, independentemente de ser parte vencida contra a Defensoria Pública ou advogado particular. A tese da isenção, antes sustentada com base na revogada Súmula 421 do STJ, foi superada, inexistindo qualquer dispositivo legal que obste a condenação nas hipóteses de sucumbência da Fazenda Pública, como no presente caso.

Para corroborar com exposto, colaciono a seguinte jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA . INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 3º, DO CPC/2015. VALOR ELEVADO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE . ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESPS 1 .850.512/SP, 1.877.883/SP, 1 .906.623/SP E 1.906.618/SP) . TEMA 1.076. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARANÁ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1
. Esta Corte consolidou a orientação de que, nas causas em que sucumbente a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada nos termos do art. 85, § 2º, caput, e incisos I a IV, do CPC/2015, com percentuais delimitados no § 3º do dispositivo.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos REsps 1 .850.512/SP, 1.877.883/SP, 1 .906.623/SP e 1.906.618/SP, da relatoria do Ministro OG FERNANDES, julgados sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 1 .076/STJ, firmou o entendimento segundo o qual: (i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico, forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC/2015 - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor (a) da condenação, (b) do proveito econômico obtido ou (c) do valor atualizado da causa; (ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou (b) o valor da causa for muito baixo (DJe de 31/05/2022). 3 . Agravo interno do Estado do Paraná a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1536205 PR 2019/0192438-5, Data de Julgamento: 13/02/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)”

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025